Tribunal: TJPA
Processo: 0008878-39.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008878-39.2008.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO DE PAULA PEREIRA

APELADO: VIACAO PERPETUO SOCORRO LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Diante do provimento da apelação com a reforma da sentença e julgamento procedente de parte dos pedidos efetuados na exordial, e ante a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, cumpre-se indicar o índice de correção monetária a ser utilizado para a atualização da verba indenizatória.

2. Por conseguinte, complemento o v. acórdão para, quanto à condenação da verba indenizatória, fixar o índice de correção monetária de acordo com o INPC, por melhor refletir a reposição do valor nominal da moeda

3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para sanar a omissão constante no julgado embargado e determinar a aplicação do INPC para fins de correção monetária da condenação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VIAÇÃO PERPETUO SOCORRO LTDA, já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 4712926, assim ementado:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, estético e MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMPRESA DE ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSUFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ESTADO DE EMBRIAGUEZ NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE.IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES, POSTO QUE NÃO COMPROVADOS. RECONHECIMENTO DO DEVER DE PRESTAR PENSÃO VITALÍCIA NO VALOR DE UM SALÁRIO- MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE ANTE PROVA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL DA VÍTIMA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. SÚMULA 387, STJ. RECONHECIMENTO DO DEVER DE RESSARCIMENTO NAS DUAS MODALIDADES DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE, PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.

1. As empresas de ônibus, como concessionárias de serviço público, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, usuários ou não-usuários do serviço, decorrendo a responsabilidade do próprio risco da atividade de transporte. E, tratando-se de responsabilidade objetiva, cabe ao autor comprovar o dano e o nexo causal, e à empresa prestadora de serviço público a demonstração da culpa concorrente ou exclusiva da vítima, para mitigar a responsabilidade ou até mesmo para dela se exonerar.

2. No caso dos autos, o juízo de origem reconhece excludente de responsabilidade na modalidade culpa exclusiva da vítima. Contudo, de acordo com a instrução desenvolvida, a ré não se desincumbiu do ônus de provar essa alegação. E, assim, sendo, levando-se em conta a demonstração de conduta ilícita por parte da empresa ré, dano e nexo causal entre eles, impõe-se o dever de indenizar.

3. No que se refere aos lucros cessantes, o autor não se desincumbiu do ônus de comprová-los, razão pela qual, nesse ponto, inviável o acolhimento do pleito indenizatório.

4. Considerando ter sido demonstrada redução da capacidade laborativa do autor em razão da amputação de membro inferior esquerdo decorrente do atropelamento perpetrado pelo motorista de ônibus da empresa ré, deve ser a demandada condenada ao pagamento vitalício de pensão mensal no valor de um salário-mínimo vigente à época do acidente e a partir do evento danoso. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.

5. A teor do entendimento esposado pelo E. STJ, Súmula n. 387: "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral".

6. In casu, o laudo do IML revela-se categórico no sentido de ter ocorrido deformidade permanente decorrente de esmagamento da perna esquerda, com necessária amputação cirúrgica desse membro, em virtude do atropelamento. Evidente, portanto, que a perda do membro inferior esquerdo resultou na alteração da condição física do autor, fazendo com que essa mudança estética seja indenizável. Além disso, referida perda do terço médio da perna esquerda (um pouco abaixo do joelho) não se trata de um mero dissabor, pois houve violação ao direito da personalidade do recorrente que se viu sem parte essencial do seu corpo, sendo de rigor o reconhecimento ao ressarcimento pelos danos morais sofridos.

7. Recurso conhecido e provido para afastar a culpa exclusiva da vítima por falta de comprovação por parte da empresa ré. Considerando se tratar de responsabilidade objetiva e provada a conduta ilícita, dano e nexo de causalidade entre eles, julgar parcialmente os pedidos autorais, condenando a apelada ao pagamento: 1) de indenização por danos estéticos e morais na importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada modalidade de dano, totalizando o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ); 2) de pensão mensal vitalícia no valor de um salário-mínimo vigente à época do acidente, iniciando na data 30/06/2005, com correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 do STJ). Julgar improcedente o pedido de ressarcimento a título de lucros cessantes ante sua não comprovação. Ante o decaimento mínimo do autor, deve a ré arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com a ressalva de que, em relação à pensão, os honorários advocatícios devem respeitar a limitação do §9º do artigo 85 do CPC. À unanimidade.

A parte embargante aduz, resumidamente, que o acórdão, ao informar as métricas para o novo entendimento decorrente do julgamento de parcial procedência da apelação interposta pela parte autora, olvidou-se em especificar qual índice de correção monetária será aplicado para fins de cálculos de liquidação. Requer o provimento dos embargos de declaração, com intuito de demonstrar que se faz necessário a clareza quanto ao índice de correção monetária que será utilizado para fins de cálculos de liquidação.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 5143479.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 13 de abril de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Requer o embargante esclarecimentos acerca do índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos de liquidação.

Entendo que o argumento merece ser acolhido, pois, de fato, resta caracterizada uma omissão no v. Acórdão, vez que se trata de corolário lógico do julgamento do recurso que resultou em procedência de parte dos pedidos autorais.

Assim, diante do provimento da apelação com a reforma da sentença e julgamento procedente de parte dos pedidos efetuados na exordial, e ante a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, cumpre-se indicar o índice de correção monetária a ser utilizado.

No caso em concreto, o índice de correção monetário a ser aplicado para o cálculo de correção da verba indenizatória é o INPC, por melhor refletir a reposição do valor nominal da moeda. Dessa forma, para que não reste dúvidas no tocante ao tema, necessária se faz a complementação do acórdão.

Por conseguinte, complemento o v. acórdão para, quanto à condenação por dano moral, estético e material, fixar o índice de correção monetária pelo o INPC.

Pelo exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar a omissão constante no julgado embargado e determinar que a correção monetária deve ser efetuada pelo INPC.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2022